Tribunal: TJDFT
Processo: 0728044-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0728044-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO IMPETRANTE: CRISTIANO TEIXEIRA MOREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DE AGUAS CLARAS DESPACHO Pelo Despacho de ID 38647258, concedi prazo para que o impetrante juntasse, além de outros, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Pelo que se verifica, o impetrante juntou decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão, mas não juntou a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e cujo processo, ao que consta, é sigiloso. Assim, renovo o prazo de 5 (cinco) dias para que o impetrante proceda à diligência determinada. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 29 de agosto de 2022 18:06:55. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator